Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). PREVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO LEGAL. CONTRATO POSTERIOR A 2008. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. LIMITAÇÃO JUROS. 12%. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O embargado interpôs duas apelações o que é vedado pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Apelo adesivo não conhecido.

2. Nos casos em que o contrato de financiamento bancário é firmado com finalidade de obtenção de capital de giro para incremento da atividade comercial, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa contratante não se enquadra no conceito de consumidor final. Precedentes.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça permite a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e nos contratos firmados antes de 30 de abril de 2008, desde que com previsão contratual e sem abusividade. Inteligência do REsp 1.255.573/RS.

3.1. In casu, tendo sido o contrato firmado após o ano de 2008, necessário entender pela invalidade da cláusula contratual e da cobrança realizada.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).

4.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.

5. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.

6. A repetição de indébito deverá ocorrer de forma simples, já que não demonstrada qualquer má-fé por parte da instituição financeira, que apenas cobrou conforme o pactuado.

7. No caso dos autos o banco embargado decaiu de apenas um dos pedidos, sendo necessário reconhecer que houve sucumbência mínima e isentá-lo do pagamento das custas e honorários.

8. Preliminar de preclusão acolhida. Apelação adesiva não conhecida.

9. Recurso do embargado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos embargantes conhecido e não provido. Sentença reformada.